Tribunal: TJES
Processo: 0022506-76.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Anulação; Protesto Indevido de Título; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022506-76.2016.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA. VÍCIOS DE CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por ente municipal contra acórdão que manteve a anulação de multa administrativa por ele aplicada. O embargante alega que o julgado incorreu em: (a) contradição, por supostamente ter reconhecido a regularidade formal do processo administrativo e, ao mesmo tempo, invalidado a sanção por falta de fundamentação; e (b) obscuridade, por não ter delimitado os contornos do controle judicial sobre o mérito do ato administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência dos vícios de contradição e obscuridade (art. 1.022, CPC) no acórdão embargado, que justificariam a sua integração ou modificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexiste a contradição apontada, uma vez que o trecho da decisão invocado pelo embargante para fundamentar sua alegação foi, na realidade, extraído de sua própria peça de apelação, e não do acórdão. A contradição que autoriza os embargos de declaração é a interna ao julgado, verificada entre suas próprias proposições, o que não ocorre na hipótese.

4. O acórdão embargado não padece de obscuridade, pois estabeleceu de forma clara e expressa a distinção entre o controle de legalidade dos atos administrativos e a vedada análise do mérito. A anulação da multa decorreu da constatação de um vício de legalidade – a ausência de motivação adequada –, e não de uma indevida incursão na conveniência ou oportunidade do ato sancionador.

5. As razões recursais demonstram, em verdade, o propósito de rediscutir o mérito da causa, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração, que possuem função eminentemente integrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

7. Tese de julgamento: "1. A contradição que viabiliza os embargos de declaração (art. 1.022, I, do CPC) é a que se manifesta internamente no julgado, entre a fundamentação e o dispositivo ou entre as proposições da própria fundamentação, não se configurando pela divergência entre a decisão e outros elementos dos autos, como as peças processuais das partes. 2. Não há obscuridade na decisão que, ao anular ato administrativo sancionador, fundamenta o controle de legalidade na ausência de motivação, vício que viola o devido processo legal, distinguindo-o claramente do mérito administrativo (conveniência e oportunidade), cuja análise é vedada ao Poder Judiciário. 3. O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir o mérito da causa não autorizam o acolhimento dos embargos de declaração."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg nos EAg 305.080/MG, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, Corte Especial, j. 19/02/2003; TJES, EDcl na Ap 014160190295, Rel. Desª. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Terceira Câmara Cível, j. 02/04/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
em face do v. Acórdão (id. 13362182) proferido por esta Egrégia Câmara, que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença que anulou multa administrativa aplicada pelo PROCON municipal.

Em suas razões (id. 13836208), o embargante sustenta a existência de
contradição
, ao argumento de que o acórdão teria reconhecido a legalidade formal do processo administrativo e, ao mesmo tempo, concluído pela nulidade da sanção por ausência de fundamentação adequada, e
o
bscuridade
, por supostamente não ter apontado, de modo suficiente, os limites da atuação do Poder Judiciário no controle de atos administrativos discricionários, imiscuindo-se no mérito administrativo.

Contrarrazões conforme id. 14168048.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0022506-76.2016.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
em face do v. Acórdão (id. 13362182) proferido por esta Egrégia Câmara, que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença que anulou multa administrativa aplicada pelo PROCON municipal.

Em suas razões (id. 13836208), o embargante sustenta a existência de
contradição
, ao argumento de que o acórdão teria reconhecido a legalidade formal do processo administrativo e, ao mesmo tempo, concluído pela nulidade da sanção por ausência de fundamentação adequada, e
o
bscuridade
, por supostamente não ter apontado, de modo suficiente, os limites da atuação do Poder Judiciário no controle de atos administrativos discricionários, imiscuindo-se no mérito administrativo.

Contrarrazões conforme id. 14168048.

Pois bem.

Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão.

Entende-se que há obscuridade quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação.

Já em relação a contradição, a que autoriza o manejo de embargos de declaração é aquela existente entre as teses adotadas na fundamentação da decisão, constituindo-se como uma mácula interna do julgado. Não é cabível quando se pretende comparar a decisão judicial com outro ato ou elemento do processo.

Assim, trata-se de uma ilogicidade do
decisum
, e conforme ensina o jurista Fredie Didier Jr. revela-se quando “traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão”
1

Nesse sentido, vejamos:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. AU SÊNCIA DE OMISSÃO. SÚMULA N° 54 DO STJ. DESNECESSIDADE DE DISTINGUISHING ENTRE DANO MORAL E DANO PATRIMONIAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA DEVIDAMENTE MENCIONADO. RECURSO DESPROVIDO. 1) A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela existente entre as teses adotadas na fundamentação da decisão ou entre a fundamentação e a parte dispositiva do acórdão e/ou sua ementa. A contradição, portanto, constitui somente mácula interna do julgado, nunca com relação à jurisprudência.
2) Em sendo assim, para fins de embargos de declaração, não existe contradição entre decisões de diferentes processos, porquanto tal mácula somente se configura quando o julgado inclui proposições entre si inconciliáveis, não se verificando quando eventualmente contrariar outros julgado
s. (...) (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 014160190295, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA – Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/04/2019, Data da Publicação no Diário: 12/04/2019)

Quanto à alegada contradição, verifico que o embargante parte de premissa fática manifestamente equivocada.

O Município sustenta que o acórdão seria contraditório por ter, supostamente, afirmado a regularidade formal do processo administrativo para, em seguida, anulá-lo. Para tanto, atribui ao julgado o seguinte trecho:
“...o processo administrativo anexado aos autos tramitou sob o amparo legal do Decreto Federal nº 2.181/97 e da Lei Federal nº 8.078/90, não havendo nele qualquer vicio ou irregularidade capaz de dar causa à sua nulidade...”
.

Ocorre que, da simples leitura do v. Acórdão embargado, constata-se que o referido trecho simplesmente não existe em sua fundamentação. Conforme bem apontado pelo embargado, o excerto em questão foi, na verdade, extraído da própria petição de apelação do Município (id 12290937, na qual a parte defendia a validade de seu próprio ato.

A suposta contradição entre a afirmação da liberdade de contratação e o reconhecimento da prática comum do mercado também não subsiste. O acórdão reconheceu a liberdade contratual dentro do contexto das práticas de mercado, o que não configura incoerência lógica a justificar o acolhimento dos embargos.

De igual modo, não vislumbro a ocorrência de obscuridade.

O embargante alega que a decisão não teria delimitado com clareza a fronteira entre o controle de legalidade e a análise de mérito administrativo.

O v. Acórdão foi expresso, didático e reiterado ao justificar os limites de sua atuação. Consta expressamente na tese de julgamento e no corpo do voto que:

“O controle judicial de atos administrativos limita-se à legalidade, sendo legítima a anulação de penalidades que violem o devido processo legal e os princípios do contraditório e da ampla defesa.”

E, de forma ainda mais específica, no voto condutor:

“Ressalta-se que a atuação do Poder Judiciário no controle de atos administrativos restringe-se à legalidade, sendo vedado o exame do mérito administrativo. No entanto, quando constatado o desrespeito a princípios fundamentais da Administração Pública, como a motivação e a razoabilidade, é legítima a intervenção judicial para corrigir o vício.”

A fundamentação, portanto, é clara: a ausência de motivação adequada da decisão administrativa não é uma questão de mérito (conveniência ou oportunidade), mas sim um vício de legalidade, por violar diretamente os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. A intervenção judicial, nesse cenário, é não apenas permitida, mas devida.

Desta forma, não obstante as ponderações trazidas no bojo dos aclaratórios, tenho que a parte embargante pretende, em verdade, rediscutir o mérito da causa, almejando, ao fim, a concessão de efeito infringente ao provimento jurisdicional fora das hipóteses legais.

Como cediço, os embargos de declaração não possuem, como regra, o condão de rever o conteúdo de decisão anteriormente prolatada, existindo tal hipótese somente se o suprimento de uma omissão gerar, de modo excepcional, a modificação da integração do julgado. Desta feita,
“o efeito modificativo dos embargos de declaração tem vez, apenas, quando houver defeito material que, após sanado, obrigue a alteração do resultado do julgamento”
(STJ, Corte Especial, Edcl no AgRg nos Eag 305.080/MG, relator: Carlos Alberto Menezes Direito, j. 19/2/2003, DJ 19/5/2003).

À luz do exposto, não existindo vícios a serem sanados e tendo em vista a impossibilidade de rediscutir o mérito do acórdão pela presente via recursal,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS e lhes NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

1
DIDIER Jr. Fredie.
Curso de Direito Processual Civil
: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e
querela nulitatis,
incidentes de competência originária de tribunal. 13 ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p.251.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)